Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto pelo patrono da parte autora nos autos de origem (GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS) contra decisão do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que, no PJE 0748892-10.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de destaque do percentual relativo aos honorários contratuais, considerando a penhora no rosto dos autos do crédito executado, expedida nos autos 0720792-95.2019.8.07.0001, da 9a Vara Cível de Brasília.
3. O agravante, em síntese, defende a impossibilidade de penhora do montante concernente aos seus honorários, correspondente a 40% do crédito, verba de natureza alimentar, a qual não se confunde com o crédito da parte exequente. Pontua, nos termos do art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), ser direito do advogado o recebimento direto dos honorários convencionados, por dedução da quantia a ser auferida pelo constituinte, desde que juntado aos autos o contrato de honorários antes de se expedir o mandado de levantamento, tal como ocorrido na presente hipótese. Repisa que, quando há deferimento de penhora no rosto dos autos, tal contrição incide somente sobre os créditos do credor, e não sobre os honorários contratuais, dada a prerrogativa legal de retenção de honorários. Assim, o agravante requer, liminarmente, que se proceda à reserva de honorários contratuais de 40% do crédito e que o valor permaneça na conta do Juízo até que seja julgado em definitivo o presente agravo de instrumento, confirmando-se, ao fim, a tutela recursal de urgência, com a liberação da quantia depositada.
4. Decisão de ID 52633562 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Sem contrarrazões.
6. Inicialmente, não conheço da petição de ID 52579409, de terceiro interessado, diante da impossibilidade de intervenção de terceiros no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, conforme art. 10, da Lei 9.099/95. Na mesma linha, não conheço da petição de ID 52585296 e do documento de ID 52585306, juntados pelo agravante, dada a preclusão consumativa e temporal.
7. A massiva jurisprudência deste Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que "deve ser observada a prioridade das contrições anteriores por penhora no rosto dos autos referente a dívidas da parte credora com terceiros. Isso porque, como o crédito dos honorários advocatícios contratuais está vinculado ao valor a ser recebido pelo patrono, o advogado somente o receberá caso sobre eventual quantia de seu constituinte. Não sobrando, ao advogado, caso o patrono não o pague voluntariamente, caberá demandar contra ele em ação própria." (Acórdão 1603240, 07072137820228070000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, DJE: 22/8/2022). Isto é, reiterando, ainda que os honorários advocatícios detenham natureza alimentar, necessariamente derivarão do crédito a ser recebido da parte credora, portanto, inexistindo valor a ser recebido, em virtude de penhora para satisfação de dívida relacionada a demanda anterior, não há crédito decorrente a ser pago, cabendo ao causídico eventualmente prejudicado buscar os meios legais próprios. A propósito, confira-se o seguinte aresto elucidativo: Acórdão 1704374, 07081609820238070000, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/05/2023, DJE: 30/05/2023.
8. Dessa maneira, descabe falar em reserva de honorários advocatícios do crédito penhorado e respectiva liberação.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.